Tribunal: STF
Processo: RHC 83281
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
COMPETÊNCIA - CÂMARA - JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
DESCLASSIFICAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - APELAÇÃO. O fato de o
Colegiado haver apreciado recurso em sentido estrito não afasta a
competência para julgar apelação interposta contra decisão
condenatória proferida ante a desclassificação do crime. O fenômeno
gera, isto sim, a prevenção